Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Data de emissão. Liquidez do título. Requisitos legais preenchidos. Ausência de nulidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade da cédula de crédito bancário objeto da presente exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual excepcional utilizado pelo executado para alegar questões que podem levar à extinção da execução, baseando-se em vícios processuais ou materiais de ordem pública, que podem ser reconhecidos de ofício pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória.
4. A existência de duas datas no título (de emissão e de assinatura) não compromete a sua higidez, uma vez que tais datas refletem o momento da criação do título e a posterior manifestação de vontade da emitente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em incerteza ou ausência de liquidez do crédito exequendo, que se apresenta certo, líquido e exigível.
5. O título preenche os requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/2004, incluindo denominação, obrigação certa e exigível, data de emissão, local de pagamento, identificação do credor e assinatura do emitente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1393736, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 1982077, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.